Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0715152-54.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA DE FREITAS ALMEIDA DOS REIS, MISAEL JUNIO FREITAS DOS REIS RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Cuida-se de recurso inominado (ID 56460480) interposto por ANA PAULA DE FREITAS ALMEIDA DOS REIS, MISAEL JUNIO FREITAS DOS REIS em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso interposto por ANA PAULA DE FREITAS ALMEIDA DOS REIS, MISAEL JUNIO FREITAS DOS REIS, apesar de tempestivo, veio desacompanhado do pagamento das custas e do preparo recursal. Destarte, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.